Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-19.2019.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-19.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY DE ARAUJO MARTINS - CPF: 440.337.539-15 (APELADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), YKARO THAWAN DOS SANTOS MARTINS - CPF: 062.321.681-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
–
MAIORIDADE
– PROVA DA NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DA VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE AUTOSSUBSISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo
373
,
II
, do
CPC
, a
exoneração
da obrigação se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000068-19.2019.8.11.0087

APELANTE:

YKARO THAWAN DOS SANTOS MARTINS

APELADO:

VALDECY DE ARAUJO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YKARO THAWAN DOS SANTOS MARTINS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada por
VALDECY DE ARAUJO MARTINS
, que julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de exonerar o autor do pagamento da prestação alimentícia, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, devido à concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante defende pela continuidade da obrigação alimentar em decorrência do vínculo de parentesco, bem como alega que se encontra cursando o ensino médio – 3o ano - período matutino, e, até o momento não se encontra desenvolvendo nenhuma atividade laborativa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário. (Id 107698986).

Contrarrazões apresentadas no Id 107698988, o apelado aduz que o apelante cursava o 3o ano do ensino médio em 2019, e no ano de 2020 não pode iniciar o ensino superior devido ter dependências nas matérias de Artes, Física e Biologia.

Discorre que no decorrer do ano de 2020 esteve cumprindo essas três matérias, de modo que neste ano de 2021 conclui-se que o mesmo já não possui nenhuma atividade escolar.

Aponta que, ainda que o apelante possuísse pendências escolares a cumprir, as mesmas poderiam ser feitas no período noturno, uma vez que a escola dispõe desse horário, e dessa forma poderia trabalhar durante o dia para manter seu sustento.

Ao final, aduz que fora noticiado que recorrente foi preso em flagrante acusado de “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componente possam causa dependência física ou psíquica”, onde lhe foi concedido fiança criminal fixada no valor de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), a qual foi paga por ele na mesma data de sua prisão e responde ao processo em liberdade, motivo pelo qual pede pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo. (Id 108111967)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que j
ulgou procedente a pretensão autoral do genitor, ora apelado, onde objetivava a desoneração do pagamento da prestação alimentícia, ao filho, maior de idade, aqui apelante.

Para tanto o recorrente defende pela continuidade da obrigação alimentar em decorrência do vínculo de parentesco, bem como alega que se encontra cursando o ensino médio - 3o ano - período matutino, e, até o momento não se encontra desenvolvendo nenhuma atividade laborativa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Sobre a matéria
o artigo
1.699
do
Código Civil
possibilita a
exoneração
ou redução dos
alimentos
caso sobrevenha mudança na situação financeira de quem os recebe ou de quem os supre.

Tal dispositivo legal consagra as duas situações fáticas ensejadoras da revisão ou
exoneração
do encargo alimentar, quais sejam, a mudança na situação financeira do alimentante, ou na do alimentando. Basta a verificação de uma dessas situações para se tornar viável a análise do pedido de desobrigação do encargo.

É o que
Código Civil
dispõe, expressamente, em seus artigos
1.694
e
1.695
,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os
alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os
alimentos
serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os
alimentos
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”

Deste modo, deve-se buscar a proporção entre as necessidades do alimentado e a possibilidade financeiro-econômica do alimentante na fixação dos
alimentos
.

Destaca-se, ainda, que o dever de prestar
alimentos
à prole não se extingue apenas em razão da
maioridade
civil.

Isso porque, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos, além de garantir meios capazes de atender às suas necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, sendo vedada qualquer distinção de tratamento entre a filiação. (artigos
229
e
227
,
§ 6o
da
CF
).

O dever de alimentar, pautado no poder familiar, no qual os genitores têm obrigação de manter a família e garantir o sustento dos filhos, não cessa automaticamente em razão da
maioridade
do alimentando, pois passa a ser sustentado pelo dever de solidariedade. Entretanto, com a assunção natural da
maioridade
, o alimentando deve demonstrar a real necessidade dos
alimentos
prestados pelos genitores, para subsistir na forma de obrigação alimentar.

Nesse sentido o artigo
1.694
do
Código Civil
garante ao alimentando, quando não puder prover, os
alimentos
necessários inclusive para sua formação intelectual.

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”

Expendidas tais considerações, passo à análise do caso.

No caso em análise, verifica-se que o alimentado atingiu a
maioridade civil (DN 30/12/2000), atualmente com 21 anos de idade
, porém alega ser estudante no ensino médio – 3o ano,
apenas devido à dependência de três disciplinas: Artes, Física e Biologia
, conforme documento acostado nos autos. (Id
107698961)
.

Assim, como bem sopesado pelo douto magistrado sentenciante
não há nos autos comprovação de que a carga horária dos estudos

o impossibilita de exercer atividade remunerada, vez que é pessoa jovem, saudável e apta para o trabalho.

Desse modo, a simples alegação de que almeja ingressar em instituição de ensino superior, por si só não é suficiente para que se mantenha o ônus do alimentante por tempo indeterminado.

Ademais, embora o requerido tenha alegado que possui diversas despesas, encontrando-se inclusive impedido de realizar atividades de complementação educacional por falta de recursos, não há nos autos provas que corroborem com a referida alegação.

Portanto, não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo
373
,
II
, do
CPC
, a
exoneração
da obrigação se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA- AÇÃO DE ALIMENTOS-
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – MAIORIDADE- NECESSIDADE NÃO COMPROVADA- EXTINÇÃO DO DEVER DO GENITOR- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O alimentado/apelada hoje com 22 anos e diz ainda precisar do auxílio paterno. Contudo, vale anotar, que os alimentos podem ser mantidos em favor do filho maior que frequenta curso superior ou similar, desde que o incompatibilize com as funções laborativas. Ocorre que o apelante não frequenta curso superior. Comprovou apenas que, em 2018, cursava o ensino médio, sem comprovar a existência de quaisquer despesas escolares. Além disso, inexiste prova no sentido de que continue necessitando dos alimentos, na medida em que alcançou a maioridade, e tem capacidade laborativa para auferir renda suficiente para garantir sua sobrevivência, sem dizer ao fato que possui residência fixa, conforme comprovada pelo mesmo”
(TJ-MT 10005020520208110012 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“APELAÇÃO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
NETO MAIOR DE IDADE E QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DA MANTENÇA DA VERBA ALIMENTAR –
APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É certo que o advento da maioridade civil, por si só, não é causa apta a justificar a automática exoneração de verba alimentar paga por quem se obrigou a cumpri-la. Todavia, com a maioridade civil, cumpre ao alimentado demonstrar a necessidade da mantença do benefício e sem essa prova não há mesmo como manter a obrigação, máxime se suportada por idoso de quase 83 anos, cuja renda de aposentadoria mal dá para o custeio próprio”
(TJ-MT - AC: 00002488920118110036 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022